Tribunal: TJBA
Processo: 0552653-11.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552653-11.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: ANTONIO RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRENO GRAVATA DE MENEZES, LARA DANTAS NOGUEIRA GRAVATA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL AFASTADA. SOLIDARIEDADE DOS FORNECEDORES. NEGATIVA
AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO
. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA CARÊNCIA. EMERGÊNCIA/URGÊNCIA INDICADAS PELO MÉDICO. CONDUTA ILEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Cumpre, inicialmente, a análise do pleito referente a ilegitimidade passiva d
o HOSPITAL TERESA DE LISIEUX.
Analisando os autos, é possível perceber que o referido hospital integra a rede de unidades hospitalares que presta serviços exclusivamente aos beneficiários do plano de saúde apelante. Deste modo, é patente que as pessoas jurídicas acionadas fazem parte de uma mesma cadeia de consumo, devendo responder solidariamente pelos danos causados aos consumidores. Destarte, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

N
ão caberia à operadora impedir a realização do procedimento cirúrgico, tendo em vista que a legislação de regência estipula que o
prazo máximo é de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência.

I
ndicada pelo profissional médico que o procedimento deveria ser realizado com brevidade em razão d
o risco à sobrevivência

d
o paciente, patente
a
abusividade da conduta da operadora que nega autorização para a realização do procedimento cirúrgico.

P
ercebe-se que a situação delineada demonstra uma inobservância da função social do contrato (art. 421 do Código Civil de 2002) por parte das apelantes, já que, malgrado envolver o caso questão de alta relevância, onde estava em jogo a
vida do paciente
, não houve uma preocupação devida em atender
o
beneficiári
o
do Plano.

Inegável que a
recusa do plano de saúde em autorizar a realização de tratamento indispensável para garantir a
vida
do paciente implica conduta que necessita ser combatida efetivamente pelo Poder Judiciário, já que acentua a situação de fragilidade emocional vivenciada pelo paciente e sua família.
Deste modo, comprovado o sofrimento experimentado pela parte demandante, exsurge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo.

L
evando-se em consideração as características do caso concreto, tem-se que o valor arbitrado na origem afeta de forma bastante moderada o patrimônio financeiro das apelantes.
Isso dado que se está diante de um caso em que o apelado foi atingido por moléstia grave e, apesar do relatório bastante claro emitido pela médica assistente, que dava conta do risco de morte, a operadora de plano de saúde negou autorização para a realização do procedimento cirúrgico neurológico.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
nº
0552653-11.2017.8.05.0001

em que
são
apelantes

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e
VIDA & IMAGEM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/C

e apelad
o

ANTONIO RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .